Tribunal: TJMT
Processo: 1089308-50.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089308-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional decorre da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta quando a decisão se mantém adstrita ao pedido de arbitramento formulado na inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1089308-50.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão de Id.
355314367
que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Sustenta, em suma, o embargante a existência de vícios no julgado, apontando contradição e omissão quanto à existência de cláusulas contratuais que preveem pagamentos por etapas e atos processuais, o que afastaria a natureza puramente de êxito da avença e a aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB. Defende a validade dos termos de quitação e renúncia firmados anualmente até 31/12/2019, sustentando que tais documentos constituem ato jurídico perfeito e extinguem qualquer obrigação relativa ao período abrangido.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução patrocinadas, o que impediria o arbitramento proporcional, e questiona os critérios de fixação do quantum indenizatório e a distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram a anulação de acórdãos deste Tribunal para a efetiva análise das provas e teses ora reiteradas.

Requer sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes (Id. 358069898).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado no Id. 359300390, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, asseverando que os embargos possuem nítido caráter protelatório, porquanto buscam rediscutir matéria já apreciada, requerendo, ao final, a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 82, § 3º, DO CPC – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – LACUNA QUANTO À REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE ROMPIMENTO ANTECIPADO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Mostra-se admissível o diferimento do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório, nos termos do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: à inexistência de julgamento
extra petita
; à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; à inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos como óbice ao direito à remuneração; e à adequação do
quantum
fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

As alegações do embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente analisada por esta Câmara Julgadora.

No tocante à suposta
nulidade por julgamento
extra petita
, restou expressamente consignado na decisão colegiada que
a prestação jurisdicional observou os limites da lide, uma vez que o pedido inicial consistia justamente no arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual, inexistindo qualquer extrapolação
.

Quanto às alegadas
omissões
relativas às
cláusulas contratuais
,
condição suspensiva
e
termos de quitação
, verifica-se que tais matérias foram devidamente enfrentadas, tendo o colegiado concluído que (i)
a ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão autoriza o arbitramento judicial
; (ii)
cláusulas que inviabilizem integralmente a remuneração do advogado mostram-se incompatíveis com a boa-fé objetiva
; e (iii)
termos de quitação genéricos não afastam o direito à verba quando não demonstram, de forma inequívoca, a plena satisfação da contraprestação
.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, inexistindo caráter manifestamente protelatório, deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026